Tribunal: TJDFT
Processo: 0821104-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 9o DA LEI No 12.153/2009. TEMA 1198/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento integral à determinação de emenda.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 82353448).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação anulatória de auto de infração de trânsito, alegando irregularidades no procedimento administrativo, notadamente ausência de concomitância processual e vícios na notificação. Intimada para emendar a inicial, deixou de apresentar documentos essenciais, limitando-se a alegações genéricas.
4. Em suas razões recursais, o autor aduziu que a exigência contraria a orientação das Turmas Recursais, segundo a qual incumbe ao ente público apresentar a documentação necessária ao esclarecimento da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se é cabível o indeferimento da petição inicial diante da ausência de documentos essenciais e do descumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As razões recursais relativas a supostas irregularidades na notificação e ao Sistema de Notificação Eletrônica (Resolução CONTRAN no 931/2022) não infirmam a sentença, porquanto dissociadas de seu fundamento, restrito ao indeferimento da petição inicial por ausência de documentos essenciais.
7. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de modo a viabilizar a compreensão da controvérsia (art. 320 do CPC).
8. O dever de colaboração processual previsto no art. 9o da Lei no 12.153/2009 não autoriza a propositura de demandas desprovidas de suporte fático mínimo, tampouco transfere ao ente público o encargo de suprir a ausência de estruturação básica da pretensão deduzida.
9. No caso, a pretensão anulatória está fundada em alegadas irregularidades no procedimento administrativo, sem que tenha sido juntado qualquer documento apto a demonstrar a existência, o conteúdo ou a tramitação dos atos impugnados.
10. A ausência de documentação mínima impede a delimitação da causa de pedir e inviabiliza o controle jurisdicional do ato administrativo, não se tratando de simples insuficiência probatória, mas de deficiência estrutural da própria petição inicial.
11. A ausência não pode ser suprida pela atuação do ente público, sob pena de subversão dos requisitos legais da demanda.
12. Regularmente oportunizada a emenda (art. 321 do CPC), a parte autora não supriu as deficiências, o que autoriza o indeferimento da inicial (art. 330, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC).
13. A orientação do STJ, no Tema 1198, admite a exigência de elementos mínimos que evidenciem a plausibilidade da pretensão (REsp 2.021.665/MS).
14. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se presta a convalidar demandas inviáveis desde a origem, tampouco afasta a observância dos pressupostos processuais mínimos para o regular desenvolvimento do processo. Nesse sentido: Acórdão 2065767, 0766880-39.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.
15. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal admite o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, quando ausentes documentos essenciais, não supridos após regular intimação. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2104063, 0812521-50.2025.8.07.0016, Relatora: Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 06/04/2026; TJDFT, Acórdão 2093529, 0759388-93.2025.8.07.0016, Relator(a): Gabriela Jardon Guimaraes De Faria, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026.
16. Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu a impossibilidade de desenvolvimento válido do processo.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e desprovido.
18. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.